Tribunal: STF
Processo: RE 1350350
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI Nº 8.112/90. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 37, I, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem consignou que:



    “O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido para determinar que a UFRN realize a mudança do regime jurídico do autor de celetista para estatutário, desde a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, determinando ainda a retificação do valor mensal dos seus vencimentos em conformidade com a mudança de regime, sendo devidas as diferenças remuneratórias apuradas até os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação” (edoc. 50, fl.3).



    Verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.112/1990), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 37, I, da Constituição da República. Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório a fim de reelaborar a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1272656 AgR-segundo, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. JURISPRUDÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, bem como às vantagens percebidas em decorrência do regime anterior. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da validade da norma que transmudou o regime jurídico aplicado à parte recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação local aplicável ao caso concreto e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Não constam da petição de recurso extraordinário as alegações de ofensa à Constituição Federal, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 957768 AgR, Rel. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.8.2017).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora